Tribunal: STF
Processo: RE 426383
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. RETITULAÇÃO DO IMÓVEL.
   INDENIZAÇÃO.
1.      O pagamento de indenização por desapropriação
   é devido ainda que haja a retitulação do imóvel em favor do
   expropriado.
2.      Reexame de fatos e provas para eventual
   desconstituição do acórdão recorrido. Incidência da Súmula STF
   279.
3.      Inexistência de argumento capaz de infirmar o
   entendimento adotado pela decisão agravada.
4.      Agravo
   regimental improvido.